Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706383-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NICE LOURDES FERREIRA DE SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 2. Conforme inteligência do artigo 23 do Estatuto da OAB; do artigo 85, §§14 e 19, do CPC; bem como do art. 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014, extrai-se que os honorários sucumbenciais resultantes de causas em que participe e reste vencedora a Fazenda Pública destinam-se aos advogados públicos da Procuradoria do Distrito Federal. 3. O STF, no julgamento da ADI 6168, em análise específica à Lei Distrital n.o 5.369/2014, especialmente ao artigo 7o, consolidou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos membros da advocacia pública, limitada apenas ao teto remuneratório, sendo inconstitucional apenas a transferência de recursos oriundos de honorários a uma conta de Associação dos Procuradores, a qual não pode ser destinatária dos repasses, uma vez que destacou expressamente ser a verba de titularidade específica dos advogados públicos distritais. 4. Inexistindo identidade recíproca entre credores e devedores, revela-se indevida a compensação de créditos constantes em precatório devidos pela Fazenda Pública à agravante com os créditos de honorários sucumbenciais devidos pela agravante, por serem estes de titularidade dos advogados públicos do DF. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 85, §§ 14 e 19, do CPC, porque é possível a compensação de precatório com os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores do Distrito Federal. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado da Corte Superior. Requer as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360). Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II- O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, e 85, §§ 14 e 19, do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Acrescente-se que a Corte Superior tem albergado a tese recursal, ao decidir que “os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título’ (AgInt no REsp n. 2.003.127/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360). Quanto ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023